Tribunal: TCU
Processo: 000.903/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4995/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por CIDE DA SILVA (XXX.621.990-XX), e-Pessoal 122.631/2020 - Inicial; JOAO FRANCISCO LIMA FAGUNDES (XXX.891.820-XX), e-Pessoal 75.568/2021 - Inicial; JOAQUIM HENRIQUE DE ARAUJO PRIMO (XXX.246.728-XX), e-Pessoal 1.943/2023 - Inicial; ANTONIO FELIPPE FERNANDES CUYABANO (XXX.617.768-XX), e-Pessoal 27.107/2023 - Inicial; e MANOEL DA SILVA MORAES (XXX.981.087-XX), e-Pessoal 28.767/2023 - Inicial, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal e informar às interessadas que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.903/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzira de Oliveira Moraes (XXX.867.898-XX); Andreia Cristiane de Castro Cuyabano Costa (XXX.623.058-XX); Iolanda Ribeiro da Silva (XXX.644.570-XX); Marlene Araujo de Oliveira (XXX.166.383-XX); Neuza Elaine Trindade da Silva Fagundes (XXX.648.960-XX); Raimunda Oliveira de Lima Primo (XXX.654.408-XX); Sonia Cristina de Castro Cuyabano dos Reis (XXX.646.848-XX); Vera Lucia Araujo de Oliveira (XXX.784.308-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Ressalvas: não há. 1.8. Dar ciência desta deliberação à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército.